Tribunal: TJMT
Processo: 1001288-44.2019.8.11.0025
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001288-44.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[AURELINA PEREIRA COSTA DA SILVA - CPF: 350.701.372-04 (APELADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS - CPF: 964.648.951-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/ PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA PROCEDENTE - PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO – NÃO COMPROVADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.

Perda da qualidade de segurado do INSS não comprovada nos autos.

2. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do Código de Processo Civil.

3. Recurso desprovido. Sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
em face da sentença proferida pela Primeira Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Aposentadoria por Invalidez c/ Pedido de Tutela Antecipada

no 1001288-44.2019.8.11.0025, ajuizada por
AURELINA PEREIRA COSTA DA SILVA,
que julgou procedentes os pedidos iniciais, para “condenar o INSS a restabelecer o benefício de aposentadoria rural por invalidez da autora, no valor correspondente
a 100% do salário-de-benefício, nos termos da Lei no 8.213/91, com o devido abono anual (artigo 40 da Lei no 8.213/91), a partir do dia seguinte à perícia médica administrativa negativa (14/08/2018), nos termos do artigo 43 da Lei 8.213/91, descontados os valores recebidos a título de parcela de recuperação. Fixou ainda os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até a data da prolação da sentença, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no STJ (Súmula 111).

Em suas razões recursais, a Autarquia Federal arguiu que, segundo informações constantes do CNIS, a última contribuição da parte autora foi em 25/11/2000, razão pela qual a mesma teria perdido a qualidade de segurada em 01/2002, antes do início da suposta incapacidade fixada em 2006 pelo perito judicial.

Sendo assim, alega que a perda da qualidade de segurado importa na caducidade dos direitos inerentes à essa qualidade.

Ao final, requer reforma da sentença para reconhecer a perda da qualidade de segurado e julgar improcedente o pedido da autora
.

A parte Apelada ofertou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID. 60523966).

O Ministério Público manifestou ao ID 60982979 opinando pelo prosseguimento do feito sem intervenção ministerial, diante da ausência de interesse público.

Declinada a competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais em razão do valor da causa (ID 75562603), com o retorno dos autos em razão do julgamento do Tema 1.053 do STJ (ID 92152473).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, a questão está pautada em recurso Apelação Cível em face de sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o INSS ao restabelecimento da aposentadoria rural por invalidez da apelada
.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com efeito, extrai-se dos autos que a parte autora Aurelina Pereira Costa da Silva, ajuizou a presente Ação Previdenciária destinada a obtenção do restabelecimento do benefício previdenciário de aposentadoria rural por invalidez sob o fundamento que é portador de doença do trabalho que lhe incapacitou para o exercício de suas atividades.

De início, oportuno esclarecer que o juiz é o destinatário das provas, cuja apreciação é livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias constantes dos autos, conforme dispõem os artigos 370 e 371, ambos do CPC, que assim dispõem,
in verbis:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Nada obstante, elementar que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida, quando comprovada a incapacidade total e permanente para execução de atividade laborativa capaz de garantir a subsistência da parte segurada, aliada à impossibilidade de reabilitação e à exigência, quando for o caso, de 12 (doze) contribuições a título de carência, conforme disposto no artigo 42 da Lei no 8.213/91,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”.

Nesse sentido, o laudo pericial encartado aos autos (ID 60517998) comprova a incapacidade total e permanente da apelada.

No que tange à qualidade de segurada, o apelante não logrou êxito em comprovar que a apelada não detinha a qualidade de segurado quando da concessão do benefício de aposentadoria por invalidez. Isso porque nos autos restou comprovado que o benefício previdenciário foi concedido em 2016 por força de decisão judicial prolatada nos autos no 1722-94.2012.811.0025, com termo inicial em 11/04/2012 e cessado administrativamente em 2018 por constatação de ausência de incapacidade pela perícia médica do INSS, quando o benefício foi cortado pela autarquia federal.

Todavia, a questão da qualidade de segurado foi superada há época do ajuizamento da ação acima mencionada, não havendo que se falar na perda da qualidade de segurado em 01/2002.

Saliente-se que não há nos autos sequer o extrato do CNIS ou qualquer outro documento que comprove o alegado, sendo que a autarquia federal apenas limitou-se a trazer tal argumento na apelação, sem a juntada de nada que pudesse comprovar a alegação.

Ademais, o apelante concedeu benefício previdenciário à autora por quase 08 (oito) anos como se segurada fosse, não cabendo agora, após a concessão do benefício por tantos anos e expectativa de direito criada ao logo desse período, a alegação de perda da qualidade de segurado no ano de 2002, sem a devida comprovação.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios,
conforme o artigo 85, § 4o, inciso II do Código de Processo Civil, dispõe que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Neste sentido já decidiu esta Câmara:

REMESSA NECESSÁRIA– RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – MÉRITO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES – DESCARACTERIZAÇÃO DO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO EXIGIDO PELO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DO CONTRATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS – INADMISSIBILIDADE FRENTE À REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA – RE 765.320/MG – PAGAMENTO APENAS DO SALDO DE SALÁRIO E FGTS– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4o DO CPC – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Em consonância com o recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, demonstrada a descaracterização do contrato de trabalho temporário, tendo em vista o exercício de funções de caráter permanente e as sucessivas renovações, impõe-se a sua nulidade, sendo, pois, devido o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, além do recebimento do FGTS pelo tempo trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei no. 8.036/90 (RE 765.320/MG). Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 3o e 4o, inciso II do Código de Processo Civil.

(N.U 0022960-10.2013.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 23/04/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
.

Retifico a sentença no que se refere aos honorários sucumbenciais fixados, devendo estes serem arbitrados quando da liquidação da sentença em favor da parte autora, retificando em parte a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022